Tribunal: TJDFT
Processo: 0702015-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702015-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANTONIO LINO DOS REIS, ALBERTO LINO DOS REIS, ANGELA MARIA DOS REIS, JOSE ANTONIO DOS REIS FILHO, ALESSANDRA MARIA DOS REIS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por Antônio Lino dos Reis e Outros contra decisão monocrática do relator que não conheceu do agravo de instrumento interposto fora do prazo legal (ID13992982). Transcrevo a fundamentação da decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto, in verbis: “Examino os pressupostos de admissibilidade. Afirmam os Recorrentes que o agravo de instrumento é tempestivo, porque o prazo foi interrompido com a oposição tempestiva de embargos de declaração. Ocorre, contudo, que com a declaração de intempestividade pelo juízo singular, o início do prazo de interposição do agravo de instrumento se iniciou na data da publicação desta decisão. Confira-se a ordem cronológica dos fatos. A decisão que excluiu o DF da relação processual foi proferida no dia 30/10/10, disponibilizada no DJe de 31/10/10 e publicada em 04/11/19; assim, o prazo inicial para contagem dos 5 dias úteis teve início em 05 de novembro, terça-feira, e terminou em 12 de novembro, também terça-feira. Os embargos declaratórios somente foram protocolizados no dia seguinte, 13 de novembro, intempestivamente. Sendo assim, considerando que a decisão que julgou os embargos intempestivos foi publicada no DJe de 02/12/19, o prazo de 15 dias teve início em 03 de dezembro, terça-feira, e treze dias transcorreram até o dia 19/12/19. Com o início do recesso, houve a suspensão, retomando-se a contagem em 21 de janeiro, terminando o prazo no dia 22 de janeiro de 2020. Como se vê, a tentativa de justificar a tempestividade do recurso se mostra equivocada. Forçoso, concluir, portanto, pela manifesta intempestividade deste agravo de instrumento protocolizado somente em 03 de fevereiro de 2020. Pelo exposto não conheço do agravo de instrumento interposto fora do prazo legal.” (ID 13992983). Os agravantes sustentam que referida decisão padece de erro, eis que, diversamente do apontado na decisão agravada, o decisum que excluiu o Distrito Federal da relação processual foi disponibilizada no DJe em 05.11.2019 e a publicação se deu no dia 06.11.2019, iniciando o prazo para interposição de recurso em 07.11.2019, tendo o agravante oposto os embargos declaratórios no juízo de origem no dia 13.11.2019, ou seja, no último dia do prazo para sua apresentação, portanto, tempestivamente. Afirmam, ainda, que a decisão que rejeitou o segundo embargos declaratórios foi disponibilizada no DJe de 13.12.2019 e publicada em 16.12.2019, sendo que o prazo de 15 (quinze) dias teve início em 17.12.2019, terça-feira, portanto, 3 (três) dias transcorreram até o dia 19.12.2019. Com o início do recesso, houve a suspensão, retomando-se a contagem em 21.01.2020, terminando o prazo no dia 05.02.2020, sendo o agravo de instrumento protocolizado em 03.02.2020, ou seja, tempestivamente. Diante da divergência entre a data utilizada pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF para considerar os embargos declaratórios intempestivos (ID’s 49906229 e 49934951 dos autos n. 0710823-05.2019.8.07.0018) e a data considerada pelos embargantes como a de disponibilização no DJe e publicação da decisão que excluiu o Distrito Federal da relação processual (ID 14314177, p. 2 do presente agravo de instrumento), hei por bem converter em diligência o julgamento do presente agravo. Em consequência, determino que se oficie ao Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe: 1) qual a data da disponibilização no DJe e publicação da decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença, a qual excluiu o Distrito Federal do polo passivo daquela demanda. (ID 48627083 dos autos n. 0710823-05.2019.8.07.0018); 2) se houve algum equívoco na certidão que considerou os embargos declaratórios intempestivos (ID 49906229 dos autos n. 0710823-05.2019.8.07.0018); 3) se o patrono da parte autora/embargante teve acesso aos autos eletrônicos, em momento anterior à publicação, tomando ciência da decisão que excluiu o Distrito Federal do polo passivo daquela demanda, ensejando o início da contagem do prazo recursal; 4) qual a data de disponibilização no DJe e publicação da decisão que considerou intempestivos os embargos declaratórios, deixando de recebe-los (ID 49934951 dos autos n. 0710823-05.2019.8.07.0018); 5) qual a data da disponibilização e publicação da decisão rejeitando o segundo embargos declaratórios, mantendo a decisão de ID 49934951. (ID 51825574 dos autos n. 0710823-05.2019.8.07.0018). Registro que o ofício deverá ser instruído com cópia desta decisão, bem como do documento de ID 14314177, p. 2, do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2020 13:07:09. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador